Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-60.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-60.2022.8.14.0095

APELANTE: MARLON PEREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800128-60.2022.8.14.0095

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

APELANTE: MARLON PEREIRA DE ALMEIDA (ADV. BÁRBARA BATISTA SILVEIRA, OAB/PA Nº 35.114-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com aplicação da pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 790 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a conduta de porte para uso próprio; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada para redução da pena-base e da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e da autoria encontra respaldo no auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a posse de 36 invólucros de “óxi” (cocaína oxidada) pelo réu, em contexto típico de mercancia.

4.

A alegação de que o entorpecente se destinava a uso pessoal não se sustenta, diante da forma de acondicionamento, do local da apreensão e da conduta do acusado, que fugiu ao avistar a guarnição. Não houve qualquer elemento probatório que confirmasse a condição de usuário, sendo inaplicável o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5.

O depoimento dos agentes públicos goza de presunção de veracidade, conforme jurisprudência do STJ, não tendo sido desconstituído por prova em sentido contrário.

6.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das vetoriais antecedentes (reincidência múltipla) e natureza da droga (cocaína), conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 do CP.

7.

A fração de 1/6 por cada vetor negativo foi observada na readequação da pena-base, que foi recalculada de ofício para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 667 dias-multa.

8.

Na segunda fase, manteve-se o acréscimo de 1/6 em razão da agravante da reincidência, resultando em pena intermediária de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 778 dias-multa.

9.

A pena definitiva foi mantida nesse patamar, sem reconhecimento de causas de aumento ou diminuição, dado o histórico criminal do réu, o que afasta a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33.

10.

A pena de multa foi corretamente aplicada, observando o critério legal, não sendo possível sua isenção na ausência de previsão legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

11.

O regime inicial semiaberto foi mantido em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; CP, arts. 59, 44, I e 77, caput; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2103310/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 17.11.2020, DJe 04.12.2020; TJDFT, Ap. Crim. 07158577520208070001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 16.12.2021, PJe 04.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON PEREIRA DE ALMEIDA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos,
irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,

nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei nº.11.343/06 (ID 18077634).

Houve juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 18077664).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
da Lei nº.11.343/06,
impondo a sanção de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,

e mais o pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa,
cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
(ID 18077673).

Em sede de razões recursais, a defesa
pugnou, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação
para a conduta de consumo próprio disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, requereu
a reforma da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a redução da pena pecuniária
(ID 18077681).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 18077685.

Nessa superior instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 18300046).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 18077634
),
verbis
:

(...).

Narram os autos investigativos que no dia 22.04.2022, por volta das 10h30, às proximidades da Rua Baltazar Rocha, bairro Pepeu, neste Município, o DENUNCIADO trazia consigo 36 (trinta e seis) invólucros de substância petrificada e amarelada, totalizando 6,2 gramas da droga conhecida como “óxi” para fins de mercancia.

As peças de informação declinam que a guarnição militar, composta por SGT RAIMUNDO e CB CLEBER encontravam-se em rondas ostensivas quando avistaram o DENUNCIADO e este, ao perceber a presença dos policiais militares, evadiu-se para dentro de área de matagal. A guarnição empreendeu buscas atrás do suspeito e o encontrou escondido atrás de um muro e durante a revista pessoal do acusado foi contatado que ele trazia droga, dividida em invólucros embalados em plásticos.

Ante o exposto, vem o Ministério Público do Estado do Pará oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de:

MARLON PEREIRA DE ALMEIDA, como incurso nas

sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES

Averbo, de pronto, não assistir razão ao ora apelante no que concerne ao
pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória,
uma
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório, são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Verifico que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo auto de exibição e a
preensão (ID 18077626 - Pág. 5), através do laudo provisório (ID 18077626 - Pág. 6), bem como por meio do
laudo toxicológico definitivo nº 2022.02.000604-QUI (ID 18077664 - Pág. 1
)
, atestando a apreensão da substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Nesse sentido,
saliento que a forma de individualização da substância entorpecente apreendida, reforça a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva,
destaco todo o acervo probatório colhido em sede de instrução processual, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 18077673
)
, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A testemunha policial Raimundo de Assis de Sousa Siqueira, relatou ao Juízo que no dia dos fatos estavam em rondas na localidade do bairro de Pepeua, ocasião em que ao se depararem com o réu, que trafegava sobre uma bicicleta, este largou a bicicleta ao chão e em atitude suspeita correu para dentro de um terreno, porém foi alcançado e consigo foram encontradas substâncias entorpecentes. Acrescentou que se trata de pessoa já conhecida da polícia por envolvimento em ocorrências envolvendo delitos.

Passou-se ao testemunho do policial Cleber de Nazaré Silva, verbalizou que estavam em rondas no bairro do Pepeua, ocasião em que avistaram o réu que passava sobre uma bicicleta e ao realizarem uma manobra na viatura para retornarem a um trecho de rua anterior, percebeu que o réu largou a bicicleta ao chão e entrou correndo num terreno baldio. Consequentemente, foi capturado e consigo, em suas mãos, portava consigo um involucro contendo substâncias ilícitas.

O réu Marlon Pereira de Almeida, por ocasião de seu interrogatório negou os fatos narrados na denúncia e a propriedade das drogas apreendidas por ocasião dos fatos. Se disse usuário.

(...).

In casu,
verifico que o ora recorrente negou a autoria dos fatos narrados nos autos.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado,
não restando dúvidas de que o ora apelante era o proprietário do material entorpecente apreendido e destinaria a droga à venda.

Demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos.
Sobre a validade do testemunho policial (STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

O réu negou os fatos e apresentou uma versão totalmente dispersas dos elementos carreado aos autos e ainda se afirmou usuário, porém não juntou qualquer documento de exame toxicológico ou outro meio de prova que desse conta da veracidade de tal informação.

No presente caso, entende-se existir um conjunto probatório firme apontando a propriedade da substância entorpecente ao réu, bem assim que este estaria trazendo consigo mencionada substância e outra parte mantinha em depósito em sua residência.

A soma desses elementos, portanto, sem nenhuma dúvida, aponta para subsunção da conduta do denunciado ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

(...).

Com efeito, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico:

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
fora apreendida em poder do acusado, particionada em várias unidades, o que indica a relação de comercialização da droga e afasta o consumo próprio.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Por conseguinte,
também não acolho o pleito desclassificatório defensivo,
uma vez que restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, pois, a prova testemunhal produzida durante a instrução está alinhada com os elementos informativos colhidos por ocasião do inquérito policial, a indicar que o ora apelante praticou a conduta consistente na mercancia de substâncias ilícitas.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como
a reforma d
a pena pecuniária.

Adianto, desde logo, que os pleitos defensivos
não merecem acolhimento.
Explico.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB e
à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06,
verifico que o juízo sentenciante agiu de forma escorreita ao valorar desfavoravelmente ao ora apelante a vetorial
antecedentes,
uma vez que o réu é multirreincidente, com fulcro na análise da certidão criminal judicial positiva (ID 18077628 - Pág. 1), mencionando, nessa etapa, o Proc. nº 000215734-2013.8.14.0095, no qual o réu foi condenado com sentença transitada em julgado, somado a natureza da substância entorpecente apreendida na posse do recorrente (cocaína).

Portanto, ante a presença de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da
pena-base,
contudo, entendo por recalcular a pena
, em observância
a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, sobre incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada vetor negativado (STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Assim, fica a pena-base fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria
, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência reconhecida de forma escorreita pelo juízo sentenciante com base na condenação transitada em julgado do Proc. nº 000386318-2014.8.14.0095, razão pela qual mantenho o incremento da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (de) dias de reclusão, e mais o pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

Esclareço que a
utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem,
desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como no caso.
Sobre o tema: STJ - AgRg no REsp: 2103310 PR 2023/0379898-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024.

Por fim,
na terceira fase,
observa-se que o magistrado não reconheceu causas de aumento nem diminuição de pena por ser o réu reincidente,
evidenciando, por conseguinte, a sua dedicação a atividades criminosas,
motivo pelo qual mantenho, também, a reprimenda final e definitiva no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (de) dias de reclusão, e mais o pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

Por não restar
possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
,
mantenho o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena corpórea imposta ao ora apelante, mesmo sendo reincidente, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Por fim, com relação a reforma da pena de multa,
tal pleito também não merece acolhimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção, bem como por ter sido fixada em patamar escorreito pelo juízo sentenciante, até mais benéfico, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, contudo, de ofício, fica redimensionada a pena final e definitiva a fim e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos definidos alhures
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2025